Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702502-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: JOSÉ EDUARDO DUQUE MOREIRA, ALESSANDRA DE SOUZA REIS RODRIGUES, ALÍPIO PINTO PONTES, VÂNIA TEREZINHA KOSLYK ALVES PONTES, ÂNGELA BRITTO BARBOSA, ANTÔNIO AUGUSTO DE MELO E SILVA, ANTÔNIO DEODATO DE OLIVEIRA NETO, LÚCIA REGINA MOREIRA OLIVEIRA, ANTÔNIO GUIMARÃES DA SILVA, CRYSTIANE GONÇALVES OLIVEIRA LOPES, IURE OLIVEIRA LOPES, ELAINE NOVAES VIEIRA, WESLEY GABRIELI DE SOUZA, EUTO ASSIS DE LIMA, SÔNIA MARA SALAROLI DE LIMA, GENTIL RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR, HILDA BARBOZA FERREIRA, JOAQUIM JORGE CÂMARA PIRES, JOSÉ LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO, SHEILA FERREIRA MALCHER E SILVA, JOSÉ MARIA TORMIM, EDINAMAR SOARES DA SILVA TORMIM, JOSÉ MAURO CUNHA PEREIRA, LIANE TERESINHA ASTIGARRAGA PEREIRA, JUHITE SHIGUTI, JULIANA BARBOZA COELHO FERREIRA, LUZARDO PEREIRA DA SILVA, M &amp; ARAÚJO PARTICIPAÇÕES LTDA, MARCOS FERNANDES DE ALMEIDA, MARIA ELISMAR CASTRO DE ALENCAR, MAURÍCIO DE OLIVEIRA MOLINAR, VIRGÍNIA RODRIGUES CARDOSO MOLINAR, RAFAEL MACHADO GIOVANELLA, EDIVÂNIA BELTRAME, REJANE BARBOZA FERREIRA CARDIA, ROBSON BARBOZA FERREIRA, ROSÂNGELA BARBOZA FERREIRA COSTA, ROSEMARY FERREIRA ALVES DE MATOS, SANDRA DERANI GURGEL DA SILVA, SANDRO CARLOS VIEIRA, SANDRA MARA DAIREL VIEIRA, SÉRGIO GOMIDE DE ARAÚJO, GLEIVA FREITAS GOMIDE DE ARAÚJO, SÉRGIO AUGUSTO MROGINSKI, ANDRÉA BARBI CHAVES MROGINSKI, SÉRGIO JOSÉ PIRETTI, SIRLIANE MARIA GOES DE PINHO PIRETTI, SIMONE MOURA LOPES VIANA, FERNANDO VIANA E SILVA FILHO, VALÉRIO PERES AYDAR JÚNIOR, PRISCILLA DA SILVA ROCHA AYDAR, VANDER ALVES DA SILVA, VIRGOLINO MENDES CARDIA NETO, WILSON DA SILVA LIMA, EDNA MENDONÇA PALHARES LIMA, VÂNIA CRISTINA MONCAIO MARQUEZ DUQUE MOREIRA, ZILTON LEITE DE CARVALHO, CLEUZA DAS MERCES CAMPOS CARVALHO, MARA ANGEL MONTEIRO DALLA COSTA DIDEROT, EDUARDO DALLA COSTA DIDEROT, FREDERICO FANFA RIBAS, ADRIANA DE OLIVEIRA ALVES, ANTÔNIO CARLOS COLLING DE SOUZA, CELSO DA SILVA FRANCO, LUCIANE CRISTINA RIBEIRO FRANCO, RENATA LINS DE REZENDE ABBOUD, AGOSTINHO ALVES TEIXEIRA SOBRINHO, MARIA DAS GRAÇAS CORTEZ TEIXEIRA, MARIA JACY DE OLIVEIRA PIRES, KÁTIA APARECIDA FERRER CALDAS, ARETUSA GUIMARÃES CUNHA, BRUNO BEZERRA DE MATOS, FLÁVIO BARROSO DE BRITTO FREIRE, LÚCIA BARROSO DE BRITTO FREIRE, GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, ANA PAULA PATI GOMES, ALESSANDRO GODINHO, FERNANDA DAMIS DE OLIVEIRA CUNHA, BRÁULIO BRENO DE SOUSA MATOS, KELLY LETÍCIA FERNANDES BORGES MATOS AGRAVADO: PJ INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP DESPACHO JOSÉ EDUARDO DUQUE MOREIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Sustentam que o acórdão recorrido violou a legislação federal, bem como não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003